Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO AGUIAR SILVA - CPF: 514.280.161-04 (AGRAVANTE), RAVILA SOARES - CPF: 061.192.731-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDO AGUIAR SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência no

1004609-14.2021.8.11.0059 movida em desfavor de RAVILA SOARES, indeferiu por ora o pedido liminar, por entender necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos”, (ID 74639560).

Assevera o agravante que: ‘restou demonstrado o fumus boni iuris, face à maioridade civil da ora agravada, acrescida da capacidade laborativa, inclusive estando em atividade laboral auferindo renda suficiente para garantir sua sobrevivência, sem deixar de mencionar o fato de que esta constituiu casamento em julho de 2.021, conforme comprovado nos autos originários (ID no 73215487). Por considerar ainda, a idade avançada (68) do agravante que, não dispõe de renda fixa, extraindo o seu sustento do labor na pequena parcela rural localizada no P.A. Santo Antônio da Mata Azul, no município de Novo Santo Antônio/MT.’.

Argumenta quanto ao periculum in mora, eis que a manutenção da obrigação, mesmo que de forma provisória, causa enormes prejuízos ao agravante, não só porque permite a cumulação de uma dívida injusta e indevida (falta de um de seus pressupostos básicos, como se disse), mas “principalmente” pelo fato de submeter uma pessoa idosa, sem renda fixa, trabalhador rural, a possível prisão civil.

Assevera que a existência da obrigação alimentícia pressupõe não só a necessidade daquele que pede os alimentos, mas também a possibilidade daquele que assume a obrigação, nos termos do artigo 1964, §1o e, 1695, ambos do CPC.

Afirma que a agravada é capaz, saudável, casada, em atividade laboral e não frequenta curso superior. Portanto Excelência, devendo ser reformada a r. decisão, por medida de direito e justiça.

Requer o provimento do presente recurso, com escopo de “suspender” a obrigação alimentícia que o agravante tem em face da sua filha maior, ora agravada; seja concedido liminarmente ao agravante, os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 ao 102 do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida. (id.119329493)

Informações. (id. 119974138)

Sem contrarrazões. (id. 1257445662)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 126300199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDO AGUIAR SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência no

1004609-14.2021.8.11.0059 movida em desfavor de RAVILA SOARES, indeferiu por ora o pedido liminar, por entender necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos”, (ID 74639560).

Pois bem.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, não vislumbro irradiada das provas apresentadas, a relevância das razões invocadas pelo agravante como justificadoras da prestação jurisdicional aspirada. Senão vejamos.

Conforme se depreende do "decisum" recorrido, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerido, no que concerne à exoneração dos alimentos, entendendo necessária a tentativa de conciliação entre as partes.

Diante disso, para que não haja a supressão de instância, fenômeno inadmitido pelo nosso ordenamento jurídico, a análise do pleito recursal deve se pautar exclusivamente acerca da necessidade de o juízo primevo proceder, de imediato, ao exame da referida tutela de urgência, sem, contudo, adentrar na análise do preenchimento dos requisitos da medida em si.

Isso porque o efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do juiz natural e de caracterização da indevida supressão de instância.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ABORDADA NA DECISÃO. RESTRIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MORA COMPROVADA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DL 911/69. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.043/2014. POSSIBILIDADE. - O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas na decisão agravada, não poderão ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. - Segundo o caput do art. 3o, DL 911/69, uma vez comprovada a mora do devedor, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é medida que se impõe. - O impedimento de circulação contribui para localização e a efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente, por possibilitar que o automóvel seja apreendido em episódios de fiscalização de trânsito, o que atende às intenções do legislador com as alterações introduzidas pela Lei no. 13.043/2014. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.074577-4/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/04/2017, publicação da súmula em 24/04/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022